Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704737-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA DE KASSIA LIMA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor V.L.D.S. contra a decisão proferida nos autos do processo no 0705261-27.2023.8.07.0001 que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a declarar nulo o ato administrativo, bem como para reconhecer sua condição de cotista, mediante reclassificação, inserção no sistema de cotas da UnB para estudantes provenientes de Escolas Públicas, com garantia de vaga no Curso Superior pretendido, sob pena de multa (Id 148559166 – origem). Em suas razões recursais, aduz não prevalecer o indeferimento administrativo da cota pleiteada, o qual entendeu que a Declaração emitida pela unidade de ensino público não atestou, de forma clara e concisa, se o aluno cursou o primeiro e segundo anos do Ensino Médio no Sistema Público de Ensino. Argumenta que carreou a ação com vasta documentação que comprova que cursou os três anos do Ensino Médio na rede pública de ensino, especificamente no Centro Educacional 03 do Guará. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a comprovação de ser aluno do sistema de ensino público de ensino, com direito a ingressar na Universidade por intermédio do sistema de cotas para Escolas Púbicas, além de restar evidenciado o perigo na demora em razão do curto período de matrícula e do breve início das aulas, não podendo aguardar o julgamento final da ação. Colaciona julgado que entende favorável à sua tese. Requer a concessão de tutela antecipada para reintegrá-lo imediatamente ao sistema de cotas para Escolas Públicas no Programa de Avaliação Seriada visando o ingresso na Universidade de Brasília ou, alternativamente, para proceder à reserva de vaga. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para conceder a tutela de urgência pleiteada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise sumária ao feito, observa-se que a pretensão do autor-agravante dirige-se contra o ato administrativo que indeferiu seu recurso atinente à sua concorrência como candidato ao sistema de cotas para ingresso na UnB, por ser egresso de Escola Pública. Em simples leitura ao Edital, que rege o certame e vincula todos os candidatos, observa-se, em suma, que, nos termos do item 4.3.1.1. e 4.4.1., o candidato deverá enviar a documentação listada no Anexo III, para a comprovação da condição de egresso de Escola Pública. Referido Anexo III dispõe acerca das expressas exigências quanto ao teor do histórico escolar ou da declaração emitida pelas secretarias das escolas, especialmente no que tange à necessidade de informar, de forma explícita e clara, a escola em que realizados o primeiro e o segundo ano, bem como onde está sendo realizado o terceiro ano. Confira-se: “1 DA COMPROVAÇÃO DE TER ESTUDADO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA 1.1 Para comprovar que o candidato, em escola pública, cursou integralmente os dois primeiros anos do ensino médio e está cursando o terceiro ano (ou já o tenha concluído), o candidato deverá enviar, por meio da página de acompanhamento no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, o histórico escolar dos dois primeiros anos do ensino médio, em que esteja explicitado de forma clara em qual escola foi realizado o primeiro e o segundo ano do ensino médio, bem como onde está sendo realizado o terceiro ano. Também serão aceitas declarações, emitidas pelas secretarias das escolas, que atestem de forma clara em qual escola foi realizado o primeiro e o segundo ano do ensino médio, bem como onde está sendo realizado o terceiro ano. 1.2 A simples entrega das notas referentes ao primeiro, ao segundo e ao terceiro ano, não atesta o local em que foram realizadas essas séries, portanto, o histórico escolar exigido no subitem 1.1 deste anexo somente terá validade se obtiver a clara informação do nome e local das escolas onde foram realizados o primeiro e o segundo ano do ensino médio, bem como onde está sendo realizado o terceiro ano.” - (Id 148426473, p.39 - g.n.). Apesar da exigência editalícia, verifica-se que o autor-agravante apresentou, na ocasião oportuna, Declaração de Escolaridade emitida pela Secretaria Escolar do Centro Educacional 03 do Guará em 12/09/2022, na qual, apesar de constar que “O aluno estudou na rede pública de ensino do Distrito Federal nos anos letivos de 2020 e 2021 e está regularmente matriculado em 2022 nesta instituição pública da ensino” (id 148426470 – origem), não trouxe qualquer informação, expressa e clara, se foram cursados o primeiro e o segundo ano do ensino médio em 2020 e 2021, tampouco a identificação das respectivas escolas públicas. Não houve cumprimento, portanto, aos requisitos expressamente constantes do Edital, de modo a evidenciar a licitude do indeferimento administrativo proferido pela Banca. E ainda que o Histórico Escolar do Ensino Médio, emitido apenas 27/12/2022, demonstre o estabelecimento público de ensino em que o autor estudou durante os anos do Ensino Médio (Id 14826469 – origem), verifica-se que referida documentação não foi apresentada à Banca no momento oportuno previsto no cronograma, conforme previsto no item 4.4.1. do Edital (22/08 a 12/09/2022 – Id 148426473, p.37 - origem). Saliente-se, quanto ao ponto, não ser possível o envio de nova documentação ou complementação posterior atinente ao sistema de cotas para escolas públicas, conforme expressamente constante do item 4.4.4.2. do Edital. Nesse quadro, não observadas as exigências expressamente previstas no Edital, vislumbra-se inexistir probabilidade do direito a socorrer a pretensão do autor, sendo, portanto, indevida a concessão, neste momento processual, da pretensão atinente ao reconhecimento de sua condição de cotista no sistema de cotas da UnB para estudantes provenientes de Escolas Públicas, tampouco para a reserva de vaga. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. À Procuradoria de Justiça para manifestação, por envolver interesse de menor. I. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora